Tribunal: CARF
Processo: 36624.005492/2006-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
36624.005492/2006-33
ACÓRDÃO
2201-011.849 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO SÃO PIO XII- IRMÃS FRANCISCANAS DA PROV. DEUS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE. REGRAS
PARA A IMUNIDADE. LEI COMPLEMENTAR.
Faz jus à imunidade das contribuições previdenciárias a entidade
beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente, as
exigências contidas no art. 14 do CTN, até o advento da Lei Complementar
n. 187/2021.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE.
EXIGÊNCIA DO CEBAS. TEMA 32 DO STF.
A exigência do CEBAS é constitucional, dada decisão do Supremo Tribunal
Federal de que o Certificado é um aspecto procedimental da imunidade
(Tema 32 - Repercussão Geral do STF).
REMISSÃO. LEI COMPLEMENTAR 187, ART. 41. ADI 2026 E 4480 do STF.
Aplica-se a remissão prevista no art. 41 da Lei Complementar 187/2021 nos
casos em que o cancelamento do reconhecimento de entidade beneficente
foi lastreado por artigos declarados inconstitucionais nas ADIs 2026 e 4480.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 6 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 2588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.849 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.005492/2006-33
2
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Informação Fiscal (fls. 02 a 15) na qual a Autoridade Fiscal sugere o
cancelamento da isenção das contribuições sociais da entidade em epígrafe, a partir do Exercício
1995, alegando em síntese:
1.1. Que a entidade não pratica a assistência social prevista no art. 55, inciso III, da
Lei n. 8.212/1991, tendo em vista que as suas atividades, ditas assistenciais, não são direcionadas
a pessoas carentes, conforme a definição legal;
1.2. Que os programas de assistência à saúde, serviços sociais e assistência à
educação são desenvolvidos em grande parte por trabalhadores voluntários, representando
custos irrisórios para a Entidade;
1.3. Que a assistência à educação, no que diz respeito a concessão de bolsas de
estudo, refere-se a bolsas concedidas a filhos de funcionários por força de dissídio coletivo (bolsas
integrais) ou a alunos cuja renda familiar varia entre R$ 1.000,00 a R$10.000,00, que não
constituem o público o alvo da assistência social, conforme definição dada pela lei;
1.4. Que a Escola Mista da S.E.A S., escola regular da 1a a 4a série, que funciona em
parceria com a Secretaria de Estado da Educação, somente cede o espaço físico, não podendo ser
considerado como assistência social para fins de obtenção de Isenção previdenciária conforme
dispõe o Parecer/CJ n° 2.414/02;
1.5. Que, no caso da Escola de Educação Infantil, que começou seu funcionamento a
partir de 2002, a entidade não comprovou que os alunos da pré-escola são efetivamente o
público-alvo da assistência social, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS;
1.6. Que nos programas "Assistência Jurídica", "Clube de Mães", "Clube de
Meninas", ""Orientação Sexual", "Aulas de canto', "Educação Física", "Reforço Escolar", entre
outros, embora as atividades desenvolvidas sejam louváveis, não têm aptidão para caracterizar
benemerência, pois as necessidades envolvidas não são reputadas como básicas e voltadas à
assistência social, conforme dispõe o Parecer CJ n° 2.414/02;
Fl. 2589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.849 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.005492/2006-33
3
1.7. Que o programa "Auxílios e Donativos" se refere a colaborações com outras
obras da congregação, não havendo a comprovação quanto à aplicação em assistência social a
pessoas naturais, que necessitam de atendimento a necessidades básicas, segundo a LOAS
(Parecer n° 1.761/99);
1.8. Que a entidade não comprovou os gastos em assistência social e relação ao
"Convênio Mantenedora" e "Telecurso 2000";
1.9. Que a entidade paga a seus empregados verbas referentes a "Participação no
Resultado", descumprido o inciso V do art. 55 da Lei 8.212/1991;
1.10. Que a entidade adota o sistema de contas de compensação e
extrapatrimoniais para registrar as bolsas de estudo e os descontos concedidos nas mensalidades
escolares, quando, na realidade, os valores aplicados em gratuidade devem ser registrados em
contas próprias da contabilidade no grupo de despesas (Parecer n° 3094/1993).
Nas folhas seguintes dos autos constam anexos e documentos apresentados pela
Contribuinte.
Cientificada, a Contribuinte apresentou Defesa administrativa (fls. 1.066 a 1.136),
alegando:
a) Que o Decreto Lei n. 1.572/1977, assegurou indefinidamente o CEFF, até então
sem prazo de validade, razão pela qual as entidades filantrópicas registradas no CNAS e
detentoras do referido certificado, além da declaração de utilidade pública federal, não eram
obrigadas à renovação de quaisquer destes requisitos, tendo direito adquirido à imunidade quanto
ao pagamento de contribuições para a Seguridade Social, conforme Parecer CJ n° 1730/1999, de
modo que a lei nova (Lei 8.212/1991) não pode impor o cancelamento da imunidade;
b) Que é uma associação civil sem fins lucrativos, de caráter filantrópico,
assistencial e beneficente, que aplica a totalidade de seus recursos econômico-financeiros,
integralmente na consecução de suas finalidades institucionais dentro do território nacional;
c) Que toda a sua escrituração contábil é realizada de acordo com as Normas e
Técnicas de Contabilidade e seus Livros Diários preenchem todas as exigências técnicas e legais;
d) Que as orientações constantes do Parecer n° 2.414/2001 da Consultoria Técnica
do Ministério da Previdência Social, somente podem ser aplicadas a partir de fevereiro de 2001,
quando foi editado;
e) Que não é da competência do INSS analisar se determinada ação assistencial é ou
não "assistência social", pois referido atributo é conferido, ao Conselho Nacional de Assistência
Social - CNAS (conforme Parecer CJ n° 2.272/2000), que já analisou os programas sociais da
entidade e os reconheceu como efetiva "Assistência Social";
f) Que os argumentos da Auditora Fiscal simplesmente dizem que os programas não
se constituem em prática de assistência social, sem, contudo, demonstrar o porquê;
Fl. 2590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.849 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.005492/2006-33
4
g) Que não é verdade que os serviços sociais são de fato desenvolvidos em grande
parte por voluntários, tendo em vista que a maioria das pessoas foram contratadas pelo regime da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT);
h) Que a concessão de bolsas de estudo aos filhos dos funcionários, no caso em
questão, derivou de expressas previsões inseridas nas convenções coletivas de trabalho
celebradas com o sindicato de seus empregados;
i) Que deve ser observada a existência, em todas as convenções, de cláusula
expressa afastando a natureza salarial das referidas verbas;
j) Que, em 19/06/2001, foi editada a Lei n° 10.243/2001, que alterou a redação do
parágrafo 2°, do art. 458, da CLT, para estabelecer que não serão consideradas como salário as
utilidades concedidas pelo empregador referentes à educação em estabelecimento de ensino
próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade,
livros e material didático;
k) Que a utilização da bolsa de estudo é de caráter transitório e não se vincula, para
nenhum efeito, ao salário ou remuneração percebida pelo empregado;
l) Que a Auditora Fiscal em seus cálculos de gratuidades, tomou a receita bruta total
da Associação, sem excluir aquelas que não devem compor a Base de Cálculo das gratuidades por
força dos Decretos n° 752/1993 e n° 2.536/1998 e Pareceres do Ministério da Previdência Social;
m) Que a Associação pagou aos professores e auxiliares da administração escolar,
por força de acordo coletivo, um abono especial que tem nítida natureza salarial, não tendo
cabimento a alegação da autoridade fiscal de que tais pagamentos constituem distribuição de
lucro e, desta forma, foi sendo violado o inciso V, do art. 55, da lei 8.212/1991;
n) Que a Associação não utilizou somente contas de compensação para consignar o
registro e o controle de suas gratuidades, sendo que a prova maior está no registro das
gratuidades escolares constantes de suas receitas, bem como custeio de suas atividades em suas
despesas;
o) Que até o ano de 2001, a Associação teve também suas atividades de assistência
social realizada através da "Escolinha Pio XII, com custeio em parte dessas atividades, pois possuía
parceria com o Governo do Estado de São Paulo;
p) Que a Associação através de "convênio" firmado com o SENAI, oferece
gratuitamente o "TELECURSO 2000" para jovens e adultos sem escolaridade da comunidade de
Paraisópolis excluídos da educação formal;
q) Que a Associação não possui mantenedora, ocorrendo apenas a promoção social
em parceria com várias entidades beneficentes de assistência social, que é permitida pelas
Resoluções do CNAS n. 196/2002 e 188/2005;
Fl. 2591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.849 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.005492/2006-33
5
r) Que a cessão de imóvel para uso da coletividade tem efetivo cunho de valor
social e promocional da pessoa humana em sintonia com a Lei Orgânica da Assistência Social,
razão pela qual deve ser considerada como aplicação em assistência social para fins de obtenção
da isenção das contribuições da Seguridade Social;
s) Que do rol das instituições beneficentes de assistência social jamais podem ser
excluídas as instituições de educação, de assistência à saúde e de assistência social,
independentemente da classe social e econômica atendida;
t) Que não é somente pela gratuidade que se pode qualificar uma Instituição como
Beneficente de Assistência Social, mas sim por toda a ação, em prol da coletividade e do bem
comum, ou seja, toda a sua ação voltada para o social e que atenda as exigências contidas nos art.
9 o e 14 do Código Tributário Nacional;
u) Que o objetivo da Associação é o de prestar serviços de forma desinteressada à
coletividade na promoção da pessoa humana e do bem comum, razão pela qual nada é aplicado
ou gasto sem que houvesse a preocupação básica da assistência social no atendimento de suas
finalidades institucionais.
A Decisão-Notificação de Cancelamento de Isenção n. 21.003/001/2006 (fls. 2.003
a 2.018) da Delegacia da Receita previdenciária São Paulo – Oeste, em sessão de 15/03/2006,
julgou a informação fiscal de cancelamento de isenção procedente.
Relativamente ao argumento de que a entidade faz jus a direito adquirido à isenção,
esclareceu-se que o §1o do art. 55 da Lei 8.212/1991 apenas dispensou o requerimento por parte
daquelas entidades que já gozavam de isenção antes da publicação da Lei 8.212/1991 e que o art.
2° afasta, inequivocamente, qualquer possibilidade de entendimento no sentido da existência de
direito adquirido à isenção.
No caso, mesmo que a Associação Pio XII tenha continuado a gozar da isenção por
força do citado Decreto-Lei, passou a ser obrigada ao atendimento dos requisitos estabelecidos a
partir da edição da Lei 8.212/1991 para que continuasse usufruindo a Isenção.
Quanto à incompetência do INSS, julgou-se que, com base no Parecer n°
2.272/2000, a Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social dispõe que ao Conselho
Nacional de Assistência Social - CNAS compete, com exclusividade, verificar se a entidade cumpre
os requisitos do Decreto n° 2.536/1998, para obtenção ou manutenção do Certificado de Entidade
de Fins Filantrópicos. Já ao INSS, hoje à Secretaria da Receita Previdenciária, compete verificar se a
entidade cumpre os requisitos do art. 55, da Lei 8.212/91, para obter a isenção das contribuições.
Por sua vez, cabe à Secretaria da Receita Previdenciária verificar se os requisitos
para a isenção continuam sendo cumpridos, conforme dispõe o §7o do art. 206, do Regulamento
da Previdência Social. Se detectar que a entidade não cumpre todos os requisitos previstos no art.
55 da Lei 8.212/1991, de modo cumulativo, o Fisco deve cancelar a isenção.
Fl. 2592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.849 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.005492/2006-33
6
Quanto às bolsas de estudo concedidas a filhos de funcionários, julgou-se que
constituíram acréscimo indireto à remuneração efetivamente recebida, pois, toda e qualquer
parcela salarial, com exceção das hipóteses previstas no rol do § 9o do artigo 28 da Lei n.
8.212/1991, integra o salário-de-contribuição para todos os efeitos, incidindo a contribuição
previdenciária, independentemente da forma de pagamento.
Quanto às bolsas de estudo concedidas a outros alunos do Colégio Pio XII, concluiu-
se que as verbas também não poderiam ser consideradas como aplicação em assistência social,
tendo em vista que os beneficiados não fazem parte do público alvo da assistência social. Isto
porque, conforme demonstrado pela autoridade fiscal, no anexo de Relação de Bolsas de Estudo,
o nível salarial das famílias dos alunos beneficiados supera em muito a média salarial dos
brasileiros, podendo ser considerados cidadãos de classe média.
Da análise dos autos constatou-se que nos anos de 1995, 1996 e 1997, os valores
referentes à concessão de bolsas de estudos no Colégio Pio XII, conforme anexo (fls. 19/24),
correspondem a 95% ou mais dos gastos em obra social. Diante disso e considerando que as
bolsas de estudo foram concedidas a pessoas de classe média, ou, ainda, a filhos de funcionários
do Colégio por força de acordo coletivo de trabalho (natureza salarial), julgou-se que a entidade,
neste período, não cumpriu o requisito previsto no inciso III, do art. 55, da Lei 8.212/1991 e,
consequentemente, não tem direito à isenção prevista no §7° do art. 195 da Constituição Federal.
Cientificada em 24/04/2006 (fl. 2.023) a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 2.025 a 2.078) em 16/05/2006 (fl. 2.025), com os seguintes pontos:
Preliminares.
Do erro de direito. (fl. 2.030):
Decisão-Notificação de Cancelamento de Isenção n° 21.003/001/2006:
08) - Fica arguida a incompetência da "Secretaria da Receita Previdenciária - S.R.P.", e do
Serviço do Contencioso Administrativo Previdenciário quanto ao cancelamento da
"Isenção de Contribuições Sociais para a Seguridade Social" constante da Decisão-
Notificacão de Cancelamento de Isenção n ° 21.003/001/2006 assim fundamentada: (...)
Do Art. 55 da Lei n. 8.212/1991:
09)- Diz o a r t . 55 da Lei n ° 8.212/91:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes: (redação em vigor em decorrência da
ADIN-2.028-5)
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência:(Redação dada pela Lei n° 9.732. de 11.12.98. suspensa pela ADIN-2.2028-5)
Ação Direta de Inconstitucionalidade (medida liminar) 2028-5:
Fl. 2593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.849 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.005492/2006-33
7
10)- Decisão da Liminar:
O Tribunal, por unanimidade, referendou a concessão da medida liminar para suspender,
até a decisão final da ação direta, a eficácia do art. 1 °, na parte em que alterou a redação
do art. 55, inciso III, da Lei n° 8212, de 2 4 / 0 7 / 1 9 9 1 , e acrescentou-lhe os §§ 3 ° , 4 0 e
5 ° , bem como dos arts. 4o, 5o e 7 °, da Lei n° 9732, de 11/12/1998. Votou o Presidente.
Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello. - Plenário, 11.11.1999.
Do Parecer CJ n° 2.272/2000 da Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência
Social:
11)- Diz o Parecer CJ n° 2.272/2000 da Consultoria
Jurídica do Ministério da Previdência Social:
8. Nenhum órgão da estrutura da Administração pode se imiscuir na competência do
outro sem que para tanto haja expressa autorização legal.
Assim como o CNAS não pode conceder isenção das contribuições previdenciárias, o INSS,
sob nenhum pretexto, pode emitir certificado ou registro de entidade de fins filantrópicos.
Se não pode emitir o certificado, também não pode emitir juízo de valor sobre um
certificado, desconsiderá-lo e cassar a isenção de uma entidade sob o argumento de que o
CNAS errou ao conceder o certificado.
9. Somente ao CNAS compete analisar, de forma conclusiva, se os requisitos para
obtenção de certificado do Decreto n° 2.536, de 1998, continuam sendo cumpridos pela
entidade beneficente de assistência social. O ato de concessão, renovação e de
cancelamento do certificado são privativos do Conselho, conforme dispõe o art. 7 o do
Decreto n° 2.536, de 1998, in verbis: (...)
10. Ao INSS compete verificar se os requisitos para a isenção continuam sendo cumpridos,
conforme dispõe o § 7° do art. 206 do Regulamento da Previdência Social: (...)
11. Isso não significa que se o INSS, no desenrolar de uma fiscalização para conferir se a
entidade continua cumprindo os requisitos para a isenção, detectar que os requisitos para
obtenção ou renovação do certificado estão sendo descumpridos, ficará omisso. Se
detectar que a entidade não cumpre mais os requisitos do Decreto n° 2.536. de 1998,
deve imediatamente representar ao CNAS, solicitando o cancelamento do certificado, da
seguinte forma: (...)
12. Se o CNAS não acolher a representação do INSS, e consequentemente não cancelar o
certificado, o Instituto poderá se valer do recurso ao Ministro da Previdência e Assistência
Social, no prazo de dez dias, conforme disposto no art. 59 da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro
de 1999, para reverter o julgamento do Conselho.
13. Se cancelado o certificado, e só a partir daí, o INSS pode proceder ao cancelamento da
isenção, nos termos do § 8 o e seguintes do art. 206 do Decreto n° 3.048, de 1999, a seguir
transcrito: (...)
14. Enquanto o CNAS não deliberar sobre o cancelamento do certificado, o INSS não
poderá cancelar a isenção, se este for o único argumento. Repita-se, somente o CNAS
pode conceder, renovar ou cancelar certificados e registros. Se o INSS não concordar com
a concessão ou renovação do certificado, pode recorrer ao Ministro da Previdência e
Assistência Social conforme estabelecido no art. 7o, § 1o do Decreto n° 2.536, de 1998: (...)
Fl. 2594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.849 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.005492/2006-33
8
Da Incompetência jurídica da Auditora Fiscal da Previdência Social e do Serviço de
Contencioso Administrativo Previdenciário para Julgar Programas, Projetos e Ações de Assistência
Social:
12)- A Auditora Fiscal Previdência ria e o Serviço do Contencioso Administrativo
Previdenciário desconsideram todas as Ações de Assistência Social representadas por
Gratuidades praticadas pela RECORRENTE à coletividade em total desrespeito ao Parecer
CJ n° 2.272/2000 da Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social, a Lei n°
8.742/93, ao Decreto n° 752/93 e Decreto n° 2.536/98.
13)- Pelo teor do art. 7° do Decreto n° 2.536/98, somente cabe ao Conselho Nacional de
Assistência Social - C.N.A.S. analisar de forma conclusiva, se os requisitos para obtenção
de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS/CEBAS), continuam
sendo cumpridos pela entidade beneficente de assistência social.
14)- Assim, somente o Conselho Nacional de Assistência Social - C.N.A.S, órgão superior de
deliberação colegiada da assistência social, consoante ao artigo 17 da Lei Orgânica da
Assistência Social (LOAS) t em competência para reconhecer e avaliar as Ações de
Assistência Social, representadas por Gratuidades.
15)- Destaca-se mais uma vez, que as Ações de Assistência Social, representadas por
GRATUIDADES da RECORRENTE, já houve em parte sido analisadas e julgadas em caráter
definitivo pelo Plenário
do Conselho Nacional de Assistência Social - C.N.A.S., tendo como resultado, a renovação
de seu "Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS/CEAS)".
16)- Assim, a presente INFORMAÇÃO FISCAL, bem como a "DECISÃO-NOTIFICACÃO DE
CANCELAMENTO DE ISENÇÃO N° 21.003/001/2006", contrariam o Parecer CJ n°
2.272/2000 da Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social ao fazer uso das
prerrogativas que são próprias do Conselho Nacional de Assistência Social - C.N.A.S.
17)- O I n s t i t u to Nacional do Seguro Social - I.N.S.S., se não estivesse concordando com
as "Ações de Assistência Social - Gratuidades" praticadas pela RECORRENTE, deveria, no
prazo legal, ter apresentado "RECURSO" ao "Conselho Nacional de Assistência Social -
C.N.A.S." contestando a renovação do "Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social (CEAS/CEBAS)" e não agora. Em outras palavras, se o Instituto Nacional do Seguro
Social - I.N.S.S., não recorreu na época prevista em lei, o seu prazo recursal está precluso.
Dos programas, projetos e ações de assistência social:
18)- Deve-se destacar que os "Programas", "Projetos" e "Ações de Assistência Social
(Gratuidades)" j á foram analisados e julgados pelo "CONSELHO NACIONAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.N.A.S." que os aprovou.
19)- O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) tendo analisado os "Programas",
"Projetos" e "Ações de Assistência Social" da RECORRENTE até o ano de 2000, objetos
desta Informação Fiscal, reconheceu-os como efetiva "Assistência Social", renovando o
seu "CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEAS/CEBAS)".
Dos Programas de Assistência Social:
20)- Como se observa peia leitura atenta e pela interpretação legal, não caberia, como não
cabe à Auditora Fiscal Previdenciária e ao Serviço do Contencioso Administrativo
Fl. 2595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.849 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.005492/2006-33
9
Previdenciário analisarem as "Ações de Assistência Social - Gratuidades" para dizer se são
ou não práticas de "Assistência Social - Gratuidades". Cabe a estes órgãos apresentar
REPRESENTAÇÃO FISCAL ao Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), quando não
aceitarem essas "Ações de Assistência Social - Gratuidades", mas nunca, tomar como
verdadeiras suas convicções e com elas prejudicar a RECORRENTE, que ao longo dos anos
vêm promovendo a coletividade, praticando justiça social e atendendo plenamente à Lei
Orgânica da Assistência Social.
21) - Se analisarmos os argumentos da Auditora Fiscal Previdenciária e do Serviço do
Contencioso Administrativo Previdenciário simplesmente dizem que as "Ações de
Assistência Social - Gratuidades" não se constituem em prática da assistência social sem,
contudo, afirmar, legalmente e tecnicamente o porquê não o são. É uma posição
eminentemente subjetiva e fiscal, objetivando unicamente a arrecadação de
Contribuições Sociais para a Seguridade Social sem levar em consideração os princípios e
os objetivos que regem a Assistência Social no Brasil, bem como as diretrizes, princípios e
normas contidas na Constituição Federal e na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS).
22)- Portanto, incabível e ilegal o "ATO CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS N° 01/2006". Emitido pela "DELEGACIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA SÃO PAULO
OESTE", datado de 17 de abril de 2006 pelo Exmo. Sr. Pr. JOSÉ ROBERTO AGRESTE,
Delegado.
Do direito adquirido da Associação Pio XII – Irmãs Franciscanas da providência de
Deus (fl. 2.041):
38)- A RECORRENTE foi declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n° 63.685, de
25 de novembro de 1968, publicado no Diário Oficial da União de 26 de novembro de
1968.
39)- A RECORRENTE foi declarada de Utilidade Pública pelo Estado de São Paulo pela Lei n°
4.451 de 17 de dezembro de 1957, conforme consta de fls. 18 do Livro "A" de Registro de
Entidades declarada de Utilidade Pública.
4 0) - A RECORRENTE foi declarada de Utilidade Pública pelo Município de São Paulo pelo
Decreto n° 45.759/2005.
4 1) - A RECORRENTE é registrada no Conselho Nacional de Assistência Social pelo
Processo n° 56.869/61 e recadastrada pelo Processo n° 28996.021657/94-95 e Resolução
CNAS n ° 184, de 22 de outubro de 1996, publicada no Diário Oficial da União de 07 de
novembro de 1996.
4 2) - A RECORRENTE foi declarada como Entidade de Fins Filantrópicos pelo Conselho
Nacional de Serviço Social (CNSS) hoje Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) por
meio do Processo n ° 273.298/68.
4 3) - A RECORRENTE é portadora do "Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social", antigo "Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos" pelos seguintes processos:
(...)
4 4) - A RECORRENTE é inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo -
COMAS/SP conforme Certificado de Inscrição n° 744/2003.
4 5) - A RECORRENTE é inscrita no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente sob o n ° 1055/CMDCA/2004, de acordo com a Lei Federal n° 8, de 13 de j u l
Fl. 2596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.849 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.005492/2006-33
10
h o de 1990 (Estatuto da Criação e do Adolescente -ECA), conforme Resolução n°
059/CMDCA/01.
4 6) - Portanto, por tudo quanto houvera sido demonstrado, a RECORRENTE requer o
reconhecimento de seu direito adquirido à imunidade quanto ao pagamento das
"Contribuições para a Seguridade Social", em especial quanto à "Quota Patronal de
Previdência Socia incidente sobre as folhas de pagamento, inclusive quanto à manutenção
de seu Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS/CEBAS).
Dos motivos de fato e de direito: (fl. 2.042)
Da pessoa jurídica da recorrente:
47) - A RECORRENTE é uma associação civil de fins não econômicos de caráter filantrópico,
assistencial e beneficente, que tem por objetivo as seguintes finalidades:
a) - difundir a educação e o ensino, instalando e mantendo estabelecimentos de ensino
em seus vários graus, a educação moral, cívica e religiosa, inclusive oferecendo cursos
livres, profissionalizantes e universitários;
b) - prestar assistência social a crianças e jovens carentes, nos âmbitos social, educacional,
profissional e espiritual;
c) - dedicar-se às obras de promoção humana, assistenciais, sociais, beneficentes,
filantrópicas e culturais;
d) - criar e manter outras obras de assistência social e educação, que objetivem o
desenvolvimento de finalidades assistenciais, beneficentes, educativos, culturais,
pastorais ou filantrópicas.
48) - No exercício de suas atividades institucionais, a RECORRENTE não faz discriminação
de raça, sexo, nacionalidade, idade, cor, credo religioso, político e condição social.
49) - Como Entidade Beneficente de Assistência Social, a RECORRENTE aplica a totalidade
de seus recursos econômico-financeiros, integralmente na consecução de suas finalidades
institucionais dentro do Território Nacional.
50)- Os recursos da RECORRENTE são provenientes de: I - anuidades e taxas provenientes
de suas atividades educacionais e/ou assistenciais; II - rendimentos ou rendas de seus
bens e/ou serviços e atividades-meio; III - receitas decorrentes de Contratos de Prestação
de Serviços e Parcerias e Convênios Filantrópicos; IV - auxílios e subvenções dos Poderes
Públicos; VI - donativos de Pessoas Físicas e Jurídicas; VII - eventuais receitas, rendas ou
rendimentos de aplicações financeiras e investimentos patrimoniais.
51)- A RECORRENTE possui o registro de suas despesas, receitas, ingressos, desembolsos e
mutações patrimoniais em livros revestidos de todas as formalidades de direito.
52)- Toda a escrituração contábil da RECORRENTE é realizada de acordo com as Normas
Brasileira Técnicas de Contabilidade, tendo suas peças contábeis devidamente auditadas
por Auditores Independentes devidamente registrados no Conselho Regional de
Contabilidade e na Câmara de Valores Mobiliários (C.V.M.).
53)- A RECORRENTE contabilizou em seus Livros Diários de 1994 a 2004, dos quais
constam todos os seus movimentos econômico, financeiro e patrimonial e todas as suas
GRATUIDADES CONCEDIDAS.
Fl. 2597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.849 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.005492/2006-33
11
54)- Esses Livros Diários preenchem todas as exigências técnicas e legais que lhes
asseguram sua exatidão na forma da lei e estão devidamente registrados em Cartório de
Registro Civil, tendo validade pública todos os atos e fatos contábeis e administrativos
neles consignados.
Da informação fiscal e decisão-notificação de cancelamento de isenção n.
21.003/001/2006:
55)- Inúmeros equívocos podem ser constatados na Informação Fiscal e na Decisão-
Notificação de Cancelamento de Isenção.
56)- Ficam impugnados todos os argumentos da "Auditora Fiscal Previdenciária" na
"Informação Fiscal", bem como os argumentos do "Serviço de Contencioso Administrativo
Previdenciário" quanto às "Ações de Assistência Social - Gratuidades" na análise e
julgamento dessa "Informação Fiscal".
57)- Tanto a "Auditora Fiscal Previdenciária" quanto o "Serviço de Contencioso
Administrativo Previdenciário" procuram desqualificar a RECORRENTE da sua condição de
Entidade Beneficente de Assistência Social,
objetivando única e exclusivamente o cancelamento de sua "Isenção de Contribuições
para a Seguridade Social.
Do Parecer CJ n° 2.414/ 2001 e Da Incompetência Jurídica da Auditora Fiscal
Previdenciária e do Serviço de Contencioso Administrativo Previdenciário para Avaliar e Julgar
Programas, Projetos e Ações de Assistência Social:
58)- De forma totalmente equivocada, a Auditora Fiscal Previdenciária, bem como o
Serviço de Contencioso Administrativo Previdenciário aplicaram em seus argumentos o
Parecer CJ n° 2.414/2001.
59)- A Auditora Fiscal Previdenciária e o Serviço de Contencioso Administrativo
Previdenciário ao analisarem os "Programas", "Projetos" e "Ações de Assistência Social
(Gratuidades)", especialmente no que se refere às "Bolsas de Estudos" concedidas pela
RECORRENTE aplicaram indevidamente os conceitos contidos no Parecer n° 2.414/2001.
60)- As orientações constantes do Parecer n° 2.414/2001 da Consultoria Jurídica do
Ministério da Previdência Social, somente se aplicam a partir de fevereiro de 2001,
quando este Parecer foi editado e nunca em relação a períodos anteriores à sua edição.
Do contrário, se aplicado esse parecer em períodos anteriores à sua edição, com força de
"norma disciplinadora" se estará desrespeitando princípios constitucionais, entre eles,
quanto à irretroatividade.
61) - Do Parecer n° 2.544/2001 da Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social
consta expressamente o respeito ao princípio da irretroatividade da norma, aplicado a
este mesmo Parecer, quando assim se expressa o Pr. Sergio Fiúza T. de Sousa Brasil,
Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União - Consultoria Jurídica do Ministério da
Previdência Social: "Merece, no tocante a este assunto, ser lembrado, como exegese atual
do tema, a fim de esclarecer situações vindouras, o recente parecer desta Consultoria (n°
2.414/2001), que, analisando o assunto, enumera, de forma exemplificativa, quais as
prestações, serviços ou benefícios que não configuram aplicação em gratuidade, in
verbis:" (...)
Fl. 2598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.849 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.005492/2006-33
12
62) - 0 Parecer N° 2.414/2001 não se reveste de dogma, de normatização e de opinião
infalível. O Parecer n° 2.414/2001 é uma opinião da Consultoria Jurídica do Ministério da
Previdência Social aplicável a uma consulta formulada e determinada, em caráter genérico
e abstrato.
63)- Portanto, esse Parecer, somente pode ter sua aplicabilidade a partir de fevereiro de
2001 e nunca em tempo anterior e ainda, analisando-se que cada caso é um novo caso. É
fundamental, é necessário que se faça efetiva hermenêutica jurídica da aplicação do
Parecer CJ n° 2.414/2001 à luz da Doutrina e da aplicação do direito.
Da Incompetência jurídica da Auditora Fiscal da Previdência Social e do Serviço de
Contencioso Administrativo Previdenciário para Julgar Programas, Projetos e Ações de Assistência
Social:
64) - A Auditora Fiscal da Previdência e o Serviço do Contencioso Administrativo
Previdenciário desconsideram todas as ações de assistência social representadas por
Gratuidades praticadas pela RECORRENTE à coletividade em total desrespeito ao Parecer
CJ n° 2.272/2000 da Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social, a Lei n°
8.742/93, ao Decreto n° 752/93 e Decreto n° 2.536/98.
65)- Pelo teor do art. 7° do Decreto n° 2.536/98 cabe somente ao Conselho Nacional de
Assistência Social - C.N.A.S. analisar de forma conclusiva, se os requisitos para obtenção
de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS/CEBAS), continuam
sendo cumpridos peia entidade beneficente de assistência social.
66)- Assim, somente ao Conselho Nacional de Assistência Social - C.N.A.S, órgão superior
de deliberação colegiada da assistência social, consoante ao artigo 17 da Lei Orgânica da
Assistência Social (LOAS) tem competência para reconhecer e avaliar o valor das ações de
assistência social, representado por Gratuidades.
(...) 75) - Enfim, se analisarmos os argumentos da Auditora Fiscal Previdenciária e do
Serviço do Contencioso Administrativo Previdenciário simplesmente dizem que os
Programas não se constituem em prática da assistência social, sem, contudo, afirmar o
porquê, legalmente e tecnicamente não o são. E uma posição eminentemente subjetiva e
fiscal, objetivando unicamente a arrecadação de Contribuições Sociais para a Seguridade
Social sem levar em consideração os princípios e os objetivos que regem a Assistência
Social no Brasil, bem como as diretrizes, princípios e normas contidas na Constituição
Federal e na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS).
Do trabalho de voluntários (fl. 2.046):
76) - Não é verdade que os serviços de assistência social sejam totalmente desenvolvidos
por Voluntários. O que entender na Informação Fiscal por grande parte? O que
corresponde a grande parte? Mesmo que todos os serviços fossem desenvolvidos por
Voluntários, o que não é verdade, é necessário que se entenda a função social dos
serviços de Voluntários.
(...) 79) - Os Voluntários, no caso da RECORRENTE são pessoas integrantes do processo de
promoção social e assistencial, que conjuntamente com os membros da RECORRENTE
procuram de todas as formas possíveis, promover à coletividade, as pessoas mais pobres e
carentes no cumprimento de suas finalidades institucionais.
Fl. 2599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.849 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.005492/2006-33
13
80)- Os Voluntários são recursos humanos conseguidos pela RECORRENTE objetivando a
promoção das pessoas. Os recursos humanos ajudam a RECORRENTE a aplicar mais
recursos financeiros em seus objetivos institucionais. São mais pessoas atendidas.
81) - É importante salientar que em qualquer entidade beneficente existem pessoas que
colaboram com sua missão. Assim, a RECORRENTE teve alguns Voluntários que prestaram
serviços em prol de seus assistidos. Ora, o fato de ter havido alguns Voluntários prestando
serviços à RECORRENTE, este fato diminui o desembolso financeiro na contratação de
empregados, mas não elimina os custos das atividades assistenciais e não descaracteriza
as atividades de assistência social e educacional da instituição e mais possibilitada que se
aplique mais recursos nas atividades de assistência social, como de fato são aplicados. (...)
Das Bolsas de estudo (fl. 2.048):
86)- As GRATUIDADES ESCOLARES, também designadas simplesmente por "BOLSAS DE
ESTUDO" se constituem em efetivo sacrifício no recebimento de "RECEITAS", a favor de
diversas pessoas, entre elas as mais pobres e carentes, seus assistidos e destinatários,
constituindo-se num sacrifício econômico e financeiro para a RECORRENTE, que deixa de
receber valores para transformá-los em benefício direto de seus assistidos e da
coletividade.
87)- Houve Gratuidades Escolares concedidas pela RECORRENTE aos filhos de Professores
e Auxiliares da Administração Escolar que ocorreram antes do Decreto n° 3.504/2000.
88)- O Conselho Nacional de Assistência Social - C.N.A.S. na análise de vários Processos, já
decidira, que as Bolsas de Estudos oriundas de Acordos ou Convenções Coletivas
anteriores ao Decreto n° 3.504/2000 e ao Parecer n° 2.414/2001 seriam acolhidas como
Gratuidades.
89)- Portanto, as Gratuidades Escolares concedidas aos filhos de Professores e Auxiliares
da Administração Escolar devem ser reconhecidas e incluídas nos valores das
GRATUIDADES CONCEDIDAS.
90) - Outrossim, à pá de cal veio com o advento da Lei n° 10.243/2001 em seu art. 2o, que
deu nova redação ao art. 458 da Consolidação das Leis do Trabalho (C.L.T.) assim dispõe:
(...)
91) - De outro lado, a Cláusula de concessão de Bolsas de Estudos a filhos de Professores e
Auxiliares da Administração Escolar nos Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho se
constitui em Cláusula de valor e caráter eminentemente social, sendo esta Cláusula de
caráter compulsório e obrigatório para as Escolas, com força de lei.
(...) 96) – Por fim, a Lei n° 10.243/2001 já esclareceu que Bolsa de Estudo não se constitui
em "Salário in Natura".
(...) 104) - No que se refere ainda as Bolsas de Estudo é importante se destacar que, nos
períodos (1995/2003) apreciados pela Auditora Fiscal da Previdência Social, não havia
Resolução do Egrégio Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) estabelecendo quais
os tipos de Gratuidades que por ele seriam aceitas e se as Bolsas de Estudo concedidas
aos Empregados poderiam ou não ser relacionadas como Gratuidades Escolares.
105)- Com o advento do Decreto n° 3.504/2000 como já mencionado, ficaram definidas
que não poderiam ser consideradas como GRATUIDADES para os fins de obtenção e
renovação do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, hoje Certificado de Entidade
Fl. 2600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.849 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.005492/2006-33
14
de Beneficente de Assistência Social (CEAS), as Bolsas de Estudos custeadas pelo FIES e
aquelas concedidas por força de Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.
106)- Mesmo assim, temos a considerar que as Bolsas de Estudos da Educação Infantil e
Educação Fundamental Básica pelos próprios entendimentos do Poder Judiciário podem
ser consideradas como Bolsas de Estudo, ou seja, GRATUIDADES ESCOLARES. E devem ser
consideradas porque cabe ao ESTADO a responsabilidade integral e social da manutenção
do ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL. (...)
Do cálculo das gratuidades (fl. 2.055)
113)- A Auditora Fiscal Previdenciária em seus cálculos de Gratuidades, tomou a "Receita
Bruta Total" da RECORRENTE, sem excluir aquelas que não devem compor a Base de
Cálculo das Gratuidades por força do Decreto n° 752/93, Decreto n° 2.536/98 e Pareceres
da Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social.
(...) 116) - A Auditora Fiscal da Previdenciária não levou em consideração todas as Bolsas
de Estudos concedidas pela RECORRENTE e devidamente contabilizadas como
"Gratuidades Escolares" e comprovadas nos autos do processo e constantes das
"Demonstrações Contábeis" e das Notas Explicativas.
Da determinação da Receita Base de Cálculo das Gratuidades (f. 2.056)
(...) 120) - Ora, fazendo-se a interpretação legal literal dessas normas, conclui-se que
somente fazem parte da Receita Bruta para aferição do percentual de 20 % (vinte por
cento) as seguintes receitas:
a) - Decreto n° 752/1993:
I - Venda de serviços;
II - Venda de Bens não integrantes do Ativo
Imobilizado;
III - Contribuições Operacionais.
b) - Decreto n° 2.536/98:
I - Venda de serviços;
II - Aplicações Financeiras;
III - Locação de Bens;
IV - Venda de Bens não integrantes do Ativo
Imobilizado;
V - Doações de Particulares.
121)- Assim, quaisquer outras receitas, que não sejam essas não podem e não servem
para compor a Base para o Cálculo das Gratuidades.
Receita bruta e receita base de cálculo das gratuidades (fl. 2.057):
O contribuinte traz tabelas(...)
Das Gratuidades Praticadas pela RECORRENTE (fl. 2.063):
Fl. 2601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.849 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.005492/2006-33
15
144)- A seguir demonstraremos as GRATUIDADES praticadas pela RECORRENTE através de
seus PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, já reconhecidos pelo "CONSELHO NACIONAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (C.N.A.S.) até o ano de 2000, visto que os Processos de Renovação
do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS/CEBAS) estão sob
análise desse Órgão e com base nas Demonstrações Contábeis. Relatórios de Atividades e
demais documentos constantes dos autos: (...)
Do Custo da Isenção da Quota Patronal de Previdência Social Usufruída (fl. 2.064):
145)- A RECORRENTE teve custos expressivos com seus atendimentos Gratuitos, por meio
de seus diversos Projetos de Educação e de Assistência Social, em montante sempre bem
superior a Isenção de Quota Patronal de Previdência Social Usufruída no mesmo período.
146)- A Isenção de Quota Patronal de Previdência Social Usufruída segundo Parecer da
Auditora Fiscal Previdenciária foi a seguinte: (...)
147) - Deve ficar esclarecido que em 1999, a RECORRENTE espontaneamente pagou parte
da quota patronal.
Da Afirmação da Auditora Fiscal que constam nas Folhas de Pagamento verbas
pagas aos Empregados da RECORRENTE a título de participação no resultado (fl. 2.065):
148)- A Auditora Fiscal da Previdência Social alega na INFORMAÇÃO FISCAL que nas folhas
de pagamento da RECORRENTE constam verbas pagas aos Empregados a título de
participação no resultado.
149)- Existe um enorme equívoco por parte da Auditora Fiscal da Previdência Social ao
fazer essa alegação. A RECORRENTE é uma pessoa jurídica sem fins lucrativos e
econômicos. Portanto, jamais haveria em suas atividades a presença do "lucro" e/ou a
"distribuição de resultados".
150)- Destaca-se, conforme pode ser comprovado pelo seu Estatuto Social, que a
RECORRENTE não remunera os membros de sua Diretoria Geral, da Diretoria
Administrativa, do Conselho Fiscal e suas associadas.
151)- A RECORRENTE apenas e tão somente pagou a seus Empregados, Professores e
Auxiliares da Administração Escolar "ABONO ESPECIAL" que houvera sido determinado
pelo Acordo ou Convenção Coletiva de
suas categorias profissionais.
152)- Ao proceder ao pagamento do "ABONO ESPECIAL" a RECORRENTE nada mais fez do
que praticar justiça social e cumprir com as normas legais e de direito constitucional.
Interpretação do contido em Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho (fl. 2.065):
153)- O inciso XXVI da Constituição Federal assegura "reconhecimento das Convenções e
Acordos coletivos de trabalho". Portanto, as Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho
têm por forca constitucional, fora de lei.
154)- O art. 7° inciso XXVI, da Constituição Federal reconhece como lei entre as partes, as
Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho. A RECORRENTE paga a seus empregados o
estritamente previsto na Constituição Federal, nas Leis e decorrentes de Convenções e
Acordos Coletivos de Trabalho.
Fl. 2602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.849 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.005492/2006-33
16
155)- Os Acordos ou Convenções Coletivos Anuais da categoria profissional dos
Professores e Auxiliares da Administração Escolar preveem o pagamento anual de um
"ABONO ESPECIAL".
156)- No art. 54 da Convenção Coletiva de Trabalho dos Professores de 1997 consta o
seguinte: (...)
157)- Assim, os estabelecimentos de ensino no Estado de São Paulo, por força de
Convenção Coletiva ou Acordo Coletivo de Trabalho estão obrigados a pagar a seus
Empreqados-Professores e Auxiliares da Administração Escolar um "ABONO ESPECIAL".
158)- Portanto, a RECORRENTE nada mais fez do que cumprir com disposição da
Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, a qual consoante ao inciso XXVI do art. 7° da
Constituição Federal, tem força de lei.
159)- A RECORRENTE somente e tão somente pagou "ABONO ESPECIAL" aos Professores e
Auxiliares da Administração Escolar determinado por força do "Acordo ou Convenção
Coletiva de Trabalho" cumprindo o seu papel de Empregadora e consoante os princípios
de Justiça Social.
160)- Esclarece a RECORRENTE que por força de Cláusula do Acordo ou Convenção
Coletiva de Trabalho, pagou aos Professores e Auxiliares da Administração Escolar,
"ABONO ESPECIAL", o qual é calculado sobre sua própria remuneração, não incidindo, em
espécie alguma, sobre qualquer resultado contábil ou operacional apurado, sendo
efetivamente "ABONO ESPECIAL" de natureza trabalhista e social.
161)- A RECORRENTE jamais houvera infringido o disposto no inciso II I do art. 2o, do
Decreto n° 752/93. o inciso IV do art. 3° do Decreto n° 2.536/98 e o inciso III do art. 55 da
Lei n° 8.212/1991, sendo incabível a recomendação ao Cancelamento da Isenção das
Contribuições Previdenciárias.
162)- Portanto, corretamente a decisão do Serviço de Contencioso Administrativo
Previdenciário ao reconhecer as razões da RECORRENTE como abaixo descrito:
Da Conclusão do Serviço de Contencioso Administrativo Previdenciário quanto à
afirmação da Auditora Fiscal que constam nas Folhas de Pagamento verbas pagas aos Empregados
a título de participação no resultado (fl. 2.065):
153)- O inciso XXVI da Constituição Federal assegura "reconhecimento das Convenções e
Acordos coletivos de trabalho". Portanto, as Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho
t êm por forca constitucional, força de lei.
154)- O art. 7° inciso XXVI, da Constituição Federal reconhece como lei entre as partes, as
Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho. A RECORRENTE paga a seus empregados o
estritamente previsto na Constituição Federal, nas Leis e decorrentes de Convenções e
Acordos Coletivos de Trabalho.
155)- Os Acordos ou Convenções Coletivos Anuais da categoria profissional dos
Professores e Auxiliares da Administração Escolar preveem o pagamento anual de um
"ABONO ESPECIAL".
156)- No art. 54 da Convenção Coletiva de Trabalho dos Professores de 1997 consta o
seguinte: (...)
Fl. 2603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.849 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.005492/2006-33
17
157)- Assim, os estabelecimentos de ensino no Estado de São Paulo, por força de
Convenção Coletiva ou Acordo Coletivo de Trabalho estão obrigados a pagar a seus
Empreqados-Professores e Auxiliares da Administração Escolar um "ABONO ESPECIAL".
158)- Portanto, a RECORRENTE nada mais fez do que cumprir com disposição da
Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, a qual consoante ao inciso XXVI do art. 7° da
Constituição Federal, t em força de lei.
159)- A RECORRENTE somente e tão somente pagou "ABONO ESPECIAL" aos Professores e
Auxiliares da Administração Escolar determinado por força do "Acordo ou Convenção
Coletiva de Trabalho" cumprindo o seu papel de Empregadora e consoante os princípios
de Justiça Social.
160)- Esclarece a RECORRENTE que por força de Cláusula do Acordo ou Convenção
Coletiva de Trabalho, pagou aos Professores e Auxiliares da Administração Escolar,
"ABONO ESPECIAL", o qual é calculado sobre sua própria remuneração, não incidindo, em
espécie alguma, sobre qualquer resultado contábil ou operacional apurado, sendo
efetivamente "ABONO ESPECIAL" de natureza trabalhista e social.
161)- A RECORRENTE jamais houvera infringido o disposto no inciso III do art. 2o, do
Decreto n° 752/93. o inciso IV do art. 3° do Decreto n° 2.536/98 e o inciso III do art. 55 da
Lei n8.212/91, sendo incabível a recomendação ao Cancelamento da Isenção das
Contribuições Previdenciárias.
162)- Portanto, corretamente a decisão do Serviço de Contencioso Administrativo
Previdenciário ao reconhecer as razões da RECORRENTE como abaixo descrito: (...)
Da Conclusão do Serviço de Contencioso Administrativo Previdenciário quanto à
afirmação da Auditora Fiscal que constam nas Folhas de Pagamento verbas pagas aos Empregados
a título de participação no resultado (fl. 2.066):
163)- Assim se pronunciou e julgou o Serviço de Contencioso Administrativo
Previdenciário:
4.53. Por outro lado, os valores pagos aos empregados a título de participação no
resultado, constantes nas folhas de pagamento, realmente têm, natureza salarial.
Referidos pagamentos referem-se a Abono pago anualmente em virtude de cláusula de
Convenção Coletiva de Trabalho celebrada entre o sindicato dos professores e auxiliares
da administração escolar e o sindicato das instituições de ensino. Conforme cláusula n° 4
do Acordo Coletivo (fls. 1631/1648) a escola é obrigada a pagar, a cada professor, em uma
única vez no ano, a título de abono especial (para as escolas enquadradas no inciso 2 do
parágrafo 3o, artigo 2o da lei 10.101, de 19 de dezembro de 2000) ou a título de
participação nos lucros ou resultado (escolas não-enquadradas no inciso 2 do parágrafo
3o, do art. 2o da lei 10.101 (de 19 de dezembro de 2000), o correspondente a 18%
(dezoito por cento) de seu salário bruto.
4.54. São valores que representam apenas 18% de um salário bruto mensal, pagos aos
empregados (professores) em uma única vez ao ano, lançados na folha de pagamento e,
portanto, correspondem a uma despesa salarial e, independentemente da denominação
utilizada (abono especial ou participação nos resultados), não podem ser considerados
como aplicação de eventual resultado operacional em atividades não relacionadas aos
objetivos institucionais da entidade. Desta forma, a autoridade fiscal não conseguiu
Fl. 2604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.849 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.005492/2006-33
18
comprovar nos autos, o descumprimento do requisito previsto no inciso V. do art. 55, da
Lei 8.212/91, pela entidade. (Nosso Grifo)
Das Contas de Compensação (fl. 2.067):
164)- Primeiramente, deve-se esclarecer que a RECORRENTE não utilizou somente contas
de compensação para consignar o registro e o controle de suas GRATUIDADES. A prova
maior está no registro das Gratuidades Escolares constantes de suas Receitas, bem como
o custeio de suas atividades em suas Despesas.
165)- As Gratuidades transitaram em Contas de Resultado conforme pode ser verificado
dos livros contábeis e não somente em Contas de Compensação.
166)- As contas de compensação estão previstas na NBC-T-2.5 - das Normas Brasileira de
Contabilidade, no que se refere à escrituração fiscal.
167)- Toda e qualquer GRATUIDADE deve estar fundamentada em documento contábil
válido. A contabilidade, qualquer que seja o sistema de contas, deve ter sua
documentação baseada em documentos idôneos e válidos. A documentação contábil
compreende todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam a
escrituração contábil.
168)- Portanto, todo o sistema contábil é apoiado na documentação contábil e esta não se
resume exclusivamente num único sistema escriturai. Portanto são partes integrantes da
contabilidade todos os documentos tais como, livros, papéis, registros e outras peças, que
apoiam a escrituração contábil (NBC-T-2 - 2.2.1).
169)- Quanto às contas de compensação ainda, vale destacar que a NBC-T-2 -5.2 dispõe
que através delas são registrados os atos relevantes cujos efeitos possam se traduzir em
modificações no patrimônio da entidade.
170)- De outro, lado, o custo da Isenção Usufruída é devidamente acolhido pelo INSS em
contas de compensação. Qual a diferença, entre se registrar o "custo da Isenção Usufruída
da Quota Patronal de Previdência social" no Grupo Compensado e as Gratuidades?
Nenhuma!
(...)
173)- Deve-se ressaltar ainda, que na Contabilidade Pública são utilizadas
obrigatoriamente as Contas de Compensação (art. 105, inciso VI e § 5 o da Lei n°
4.320/1964) e nem por isso são colocados em dúvida os atos da administração pública.
174)- No Manual de Procedimentos Contábeis para Fundações de Interesse Social, com I a
Edição em 2003, editado pelo Conselho Federal de Contabilidade, Fundação Brasileira de
Contabilidade e a PROFIS, com a colaboração dos eminentes colaboradores. Pr. JOSÉ
ANTONIO DE FRANCA, CÉSAR AUGUSTO TIBÚRCIO SILVA, IRON BRITO MASCARENHAS,
LUCIANO RODRIGUES DE FARIA E ÁLVARO PEREIRA DE ANDRADE é reconhecido a
importância e o direito do uso das "Contas de Compensação" em plena sintonia com as
Normas Técnicas Brasileiras de Contabilidade.
Da Escola Mista da SEAS (fl. 2.068):
175)- A Escola Mista da SEAS funcionou até o ano de 2001. A RECORRENTE foi constituída
há mais de 40 (quarenta) anos como "Escolinha Pio XII " na época uma extensão do
Fl. 2605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.849 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.005492/2006-33
19
"COLÉGIO ESTADUAL HOMERO", contendo 10 (dez) salas de primeira à quarta séries em
dois períodos, manhã e tarde atendendo crianças da Comunidade Paraisópolis.
176)- O COLÉGIO PIO X I I da RECORRENTE mantinha o prédio e todos os seus encargos
além das atividades realizadas pelas Irmãs Franciscanas que ministravam aulas
extracurriculares como música, religião, croché e colaboravam com a merenda escolar que
era oferecida na escola, mantida em parte pelo Estado e outra pela própria RECORRENTE.
177)- Os critérios de aceitação de alunos na "Escolinha Pio XII ", eram os mesmos
utilizados pelas Escolas Estaduais, ou seja, por ordem de chegada se havendo vagas
continuava-se a matricular. Os documentos das atividades escolares dessa época, da
"Escolinha Pio XII"
encontram-se arquivados na Escola Estadual Homero. A "Escolinha Pio XII" funcionou até
o ano de 2 0 0 1 , no ano de 2002, o Colégio Estadual Homero passou a atender todas as
crianças em seu próprio espaço físico e a RECORRENTE para dar continuidade aos
atendimentos à Comunidade de Paraisópolis, resolveu constituir a "OBRA SOCIAL PIO XII ".
178)- Portanto, até o ano de 2001, a RECORRENTE teve também suas atividades de
assistência social realizada através da "Escolinha Pio XII", com o custeio em parte dessas
atividades, pois possuía parceria com o Governo do Estado de São Paulo.
179)- A RECORRENTE através de "Convênio" firmado com o SENAI, através da "OBRA
SOCIAL PIO XII", oferece gratuitamente o "TELECURSO 2000", para jovens e adultos sem
escolaridade, utilizando 5 (cinco) salas a princípio e atualmente 6(seis) do espaço físico do
"COLÉGIO PIO XII", com aulas de segunda a quinta-feira no período noturno. O
atendimento se dá a jovens e adultos da Comunidade de Paraisópolis excluídos da
educação formal. Com esse Projeto, a RECORRENTE proporciona ao educando a
possibilidade de desenvolver competência necessária ao exercício da cidadania,
qualificação para o trabalho e habilidades para soluções de problemas a partir da reflexão
e da criatividade em pleno atendimento aos objetivos da Lei Orgânica da Assistência
Social.
180)- Com esse Projeto, a RECORRENTE oferece a oportunidade de educação continuada
para adultos, na sua maioria pais de família que hoje conquistam o conhecimento da
escrita e da leitura, permitindo-lhes o seu autodesenvolvimento e sua inserção na
sociedade através do trabalho.
Da Mantenedora e das Parcerias Beneficentes Filantrópicas (Auxílios e Donativos
assim entendidos pela Auditora Fiscal) (fl. 2.069):
181)- A RECORRENTE não possui mantenedora. O que ocorre é que algumas entidades são
constituídas pelas Irmãs Franciscanas da Providência de Deus que fazem parte da mesma
Congregação Religiosa das Irmãs Franciscanas da Providência de Deus. Um grupo de Irmãs
Franciscanas da Providência de Deus é associado da RECORRENTE.
182)- Dando extensão à promoção da coletividade e do bem comum, a RECORRENTE
promoveu ajuda em parceria à várias Entidades Beneficentes de Assistência Social.
183)- Toda parceria realizada pela RECORRENTE objetivou Programas e Projetos de
Educação e de Assistência Social. As parcerias estão devidamente comprovadas na
escrituração contábil da RECORRENTE mediante documentos hábeis na forma da lei.
Fl. 2606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.849 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.005492/2006-33
20
184)- A Resolução CNAS n° 196/2002 do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS)
permitia a realização de "Convênios Beneficentes e Filantrópicos", bem como atualmente,
a Resolução CNAS n° 188/2005.
Da Comunidade de Paraisópolis (fl. 2.070):
185)- Nada invalida o trabalho desenvolvido pela RECORRENTE na Comunidade de
Paraisópolis em face de outras Entidades Beneficentes ali t a m b ém desempenharem
suas atividades de assistência social. O que ocorre é que cada uma das Pessoas Jurídicas
que ali atuam desenvolvem seus próprios Projetos de Assistência Social objetivando
erradicar a miséria em todas as suas dimensões e, desenvolvem esforços à inclusão social
das pessoas.
186)- De outro lado, a observação da Auditora Fiscal Previdenciária que as Entidades que
atuam na Comunidade de Paraisópolis são beneficiadas com isenção de contribuições
previdenciárias em nada tem a ver, pois é próprio dessas Entidades desenvolverem
Projetos de Assistência Social nos locais onde mais haja pessoas carentes e necessitadas.
Portanto, o fato de serem isentas das contribuições previdenciárias é decorrente da
condição de serem "Entidade Beneficente de Assistência Social".
u) - "Cessão Gratuita de Espaços em seu Imóvel” (fl. 2.070):
187)- Na INFORMAÇÃO FISCAL, a Auditora Fiscal da Previdência Social afirma: "A cessão
gratuita de espaços para a comunidade não se subsume ao conceito de aplicação em
gratuidade" (Parecer CJ n° 2.414/02, 18.g).
188)- A RECORRENTE para a manter seu imóvel possui um custo apreciável. Toda ação de
assistência social, regra geral, tem um custo para o seu atendimento. A propriedade por
sua vez tem caráter social preceituado pela norma constitucional. O caráter social da
propriedade imóvel é decorrente de um princípio constitucional. O inciso XXII do art. 5 o
da Constituição Federal estabelece: "a propriedade atenderá a sua função social".
189)- A RECORRENTE em cumprimento ao princípio constitucional do caráter social da
propriedade e aos princípios constantes de seu Estatuto Social, coloca seus bens imóveis
para uso da coletividade, para a sua promoção, para a sua educação e para a sua
formação.
190)- A cessão do imóvel tem efetivo valor de assistência social. Numa Entidade
Beneficente de Assistência Social além desse caráter contido no direito de propriedade
imóvel, o bem imóvel serve efetivamente como instrumento de promoção e
transformação social.
191)- Portanto, a cessão de imóvel se constitui numa ação beneficente, filantrópica e de
assistência social da RECORRENTE na promoção da coletividade e do bem comum, em
decorrências dos apelos e das necessidades da própria população.
192)- Ao conceder o uso do espaço físico de seu imóvel, gratuitamente, para
funcionamento de atividades de promoção assistencial da Comunidade, está RECORRENTE
atendendo plenamente a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS).
193)- Se a RECORRENTE não concedesse os ambientes de seu Imóvel, a Comunidade, esta
deixaria de ser assistida e promovida e ainda, teria que arcar com ônus para locar
ambientes à sua promoção.
Fl. 2607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.849 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.005492/2006-33
21
194)- Ao conceder seu imóvel, ao uso da coletividade, a RECORRENTE justifica perante a
própria coletividade, perante seus associados e perante os órgãos públicos, o custo do
benefício prestado, que se configura e se constitui em GRATUIDADE.
195)- A situação da cessão do imóvel para uso da coletividade tem efetivo cunho de valor
social-educacional e promocional da pessoa humana em sintonia plena com a Lei Orgânica
da Assistência Social (LOAS). Portanto, toda cedência de bens praticadas pela
RECORRENTE se constitui em elemento viabilizador de centenas de projetos sociais.
Da Conclusão: A Assistência Social (fl. 2.071):
196)- O art. 5o da Constituição Federal estabelece que todas as pessoas são iguais perante
a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade.
197)- O art. 6o da Constituição Federal define quais são os direitos sociais do cidadão. Este
artigo define como direitos sociais, a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados.
198)- O art. 5o integrando-se com o art. 6o e o art. 227 da Constituição Federal relacionam
os direitos sociais do cidadão. O art. 203 da Constituição Federal engloba em si os direitos
do cidadão, na proporção em que se caracterizam como direitos sociais.
(...) 202) - Os direitos sociais estão ligados intimamente à construção do bem comum, ao
bem-estar e felicidade dos homens em sociedade. independentemente de contribuição à
seguridade social. Quando a Constituição Federal fala "a quem dela necessitar", não está
fazendo exclusão de pessoas, mas a inclusão de todas as pessoas que da "assistência
social" necessitarem.
205)- A avaliação da carência e da necessidade do assistido é de competência daquele ou
daquela pessoa, física e/ou jurídica, pública ou privada, que prestar os serviços de
assistência social.
215)- A Lei n ° 8.742/93, em seu artigo 3o define o conceito de Entidade Beneficente de
Assistência Social: Art. 3o - Consideram-se entidades e organizações de assistência social
aquelas que prestam, sem fins lucrativos, atendimento e assessora mento aos
beneficiários abrangidos por esta Lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de
seus direitos.
216)- Portanto, são entidades e organizações de assistência social aquelas que prestam,
sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta
Lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de seus direitos.
217)- A RECORRENTE por meio de seu trabalho educacional e assistencial está integrando
seus educandos e assistidos ao mercado de trabalho.
Da Assistência Social – Gratuidades:
218)- As ações beneficentes avaliadas através de gratuidades em bens e serviços, pelas
Entidades Beneficentes de Assistência Social devem estar alicerçadas sempre nos
princípios de justiça distributiva e de justiça social. Muito mais importante do que
concessão de "Gratuidade" são as ações beneficentes e os serviços prestados pelas
Entidades Beneficentes de Assistência Social à coletividade.
Fl. 2608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.849 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.005492/2006-33
22
224)- Como se percebe, como se observa, não é somente pela Gratuidade que se pode
qualificar uma Instituição como Beneficente de Assistência Social, mas sim por toda sua
ação, em prol da coletividade e do b em c o m u m. O que efetivamente qualifica uma
entidade em ser BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL é t e r toda a sua ação voltada para
o social, voltada para a promoção da pessoa humana, promoção da coletividade e
promoção do b em comum, sem fins lucrativos, atendendo as exigências contidas no art.
9o e 14 do Código Tributário Nacional (CTN). (...)
Da conclusão:
235)- Em conclusão, a competência para avaliar as "Ações de Assistência Social" -
Gratuidades" não é da "Secretaria da Receita Previdenciária - S.R.P.", do " I n s t i t u t o
Nacional do Seguro Social - I.N.S.S.", da Delegacia da Receita Previdenciária São Paulo
Oeste, e da "Auditora Fiscal Previdenciária”, mas do "Conselho Nacional de Assistência
Social (C.N.A.S.)" de acordo com a Lei n° 8.742/93 e consoante ao Parecer CJ n°
2.272/2000 da Consultoria Jurídica da Previdência Social.
236)- E, ainda, competiria à "Secretaria da Receita Previdenciária - S.R.P.". ao " I n s t i t u t
o Nacional do Seguro Social - I.N.S.S.", à Delegacia da Receita Previdenciária São Paulo
Oeste e à "Auditora Fiscal Previdenciária" não concordando com os "Programas",
"Projetos" e "Ações de Assistência Social - Gratuidades", representar contra a
RECORRENTE ao "Conselho Nacional de Assistência Social - C.N.A.S." consoante ao
parágrafo único do art. 18 da Lei n° 8.742/93 e art. 7 ° , S2° do Decreto n° 2.536/98
quando da renovação do "Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEAS/CEBAS)".
O Despacho n. 2402-045 (fl. 2.184 a 2.186) da 4a Câmara/2a Turma Ordinária, em
sessão de 09/08/2016, solicitou o encaminhamento do Processo 195157.228.899/2013-76
(Período de Apuração 2009 – Patronal, Terceiros, CFL 30 e 35) por conexão, dado que o processo
ora em julgamento, que trata de isenção, encontrava-se no CARF aguardando distribuição.
São
os
Processos
conexos
ao
36624.005.492/2006-33
(fl.
2585):
195157.228.899/2013-76 (2009, Patronal, Terceiros, CFL 30 e 35); 19515.722.898/2013-21 (2008,
Patronal, Terceiros e CFL 68); 195157.228.899/2013-76 (2009, Patronal, Terceiros, CFL 30 e 35);
19515.003.005/2010-01 (2006-2007, Patronal, SAT, Individuais); 19515.003.004/2010-58 (2006-
2007, CFL 69) e 19515.003.003/2010-11 (2006-2007, CFL 68)
Em 06/09/2019 a Contribuinte anexou (fl. 2.196) decisões e peças judiciais aos
autos (fls. 2.194 e seguintes), entre elas: Mandado de Segurança (fls. 2.198 a 2.232) e Ato
Cancelatório de isenção de Contribuições Sociais n. 01/2006 (fl. 2.256).
Consta Informação n. 2402-199 (fls. 2.300 e 2.301) da 4a Câmara/2a turma
Ordinária, em sessão de 04/10/2010, solicitando o retorno a origem para que se cumpra o
estabelecido pela lei.
Consta nos autos Peça da Recorrente (fls. 2.460 e 2.461) informando acerca da
Decisão da 4a Vara Federal que concedeu a segurança (Mandado de Segurança n. 0013837-
53.2011.403.6100) para:
Fl. 2609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.849 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.005492/2006-33
23
(fl. 2.460) isto posto, julgo procedente o pedido, e concedo a segurança, para determinar
a anulação do ato de encerramento e arquivamento do processo de cancelamento de
isenção ora discutido, determinando a análise do cumprimento dos requisitos necessários
á fruição da isenção pela autoridade coatora, e posterior remessa ao CARF para
apreciação do recurso administrativo anteriormente interposto, não devendo a
impetrante sofrer quaisquer restrições por parte do impetrado em razão do ora decidido.
Os autos foram encaminhados ao CARF em 22/08/2019 (fl. 2.586).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificada em 24/04/2006
(fl. 2.023) a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 2.025 a 2.078) em 16/05/2006 (fl.
2.025).
CEBAS. Exigências legais.
A tratativa quanto às exigências necessárias à fruição da imunidade concedida pela
CF/1988 (art. 195, § 7o) às Entidades de Assistência Social merece alguns comentários antes de
adentrar-se ao mérito dos autos.
Inicialmente, cabe citar o texto constitucional acerca do tema: “São isentas de
contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam
às exigências estabelecidas em lei.”
Os requisitos dispostos pelo CTN são:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9o é subordinado à observância dos
seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do art. 9o, a autoridade
competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do art. 9o são exclusivamente, os
diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este
artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.
Fl. 2610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.849 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.005492/2006-33
24
O art. 9o, IV, C do mesmo dispositivo legal, por sua vez, dispõe:
Art. 9o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...) IV - cobrar imposto sobre:
c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social,
sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo; (Redação
dada pela Lei Complementar no 104, de 2001).
Logo, a imunidade constitucional se destina à Instituições de educação e de
assistência social sem fins lucrativos que respeitem os critérios estabelecidos por lei, quais sejam:
os incisos I, II e III do CTN, anteriormente citados.
Estes são os únicos critérios a serem observados considerando-se o período de
apuração, dado que o STF firmou o Tema n. 32/2022: “A lei complementar é forma exigível para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo
art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas.” É dizer, somente a lei complementar pode exigir contrapartidas.
Anteriormente, a Lei (ordinária, frise-se) n. 8.212/1991 estabelecia exigências de
contrapartida, bem como a Lei n. 9.732/1998. Com o advento da Lei Complementar n. 187/2021,
art. 41, ficara extintos os créditos decorrentes de contribuições sociais expressamente baseados
em dispositivos da legislação ordinária declarados inconstitucionais, em razão das ADIs n. 2028,
4480 e correlatas.
Feitas essas considerações iniciais, vejamos o caso.
A fiscalização apurou que a Associação descumpriu os seguintes requisitos,
conforme Relatório Fiscal:
(fl. 15) 4 - Conclusão
Face ao acima exposto, conclui-se que a entidade não pratica a assistência social prevista
no art. 55, inciso III, da Lei no8.212/91, em sua redação original, infringindo também o
inciso V do art. 55 da mesma lei. Assim sugerimos o CANCELAMENTO da isenção das
contribuições previdenciárias.
Sobre o inciso V (aplique integralmente o eventual resultado operacional na
manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente, ao
órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades), observo que a exigência
do CTN é somente da primeira parte (aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na
manutenção dos seus objetivos institucionais).
A justificativa do Relatório Fiscal (fl. 14) para o descumprimento do inciso V do art.
55 da Lei n. 8.212/1991 diz respeito a concessão de bolsas de estudos e pagamento de abono aos
empregados, o que foi contestado pela Associação (fl. 1.101):
119)- Existe um enorme equívoco por parte da Auditora Fiscal da Previdência
Social ao fazer essa alegação. A ASSOCIAÇÃO é uma pessoa jurídica sem fins
Fl. 2611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.849 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.005492/2006-33
25
lucrativos e econômicos. Portanto, jamais haveria em suas atividades a presença
do "lucro" e/ou a "distribuição de resultados".
120)- Destaca-se conforme pode ser comprovado pelo seu Estatuto Social, que a
ASSOCIAÇÃO não remunera os membros de sua Diretoria Geral, da Diretoria
Administrativa, do Conselho Fiscal e suas associadas.
121)- A ASSOCIAÇÃO apenas e tão somente pagou a seus funcionários,
Professores e Auxiliares da Administração Escolar "ABONO ESPECIAL" que
houvera sido determinado pelo Acordo ou Convenção Coletiva de suas categorias
profissionais.
A Decisão de primeira instância, quanto ao descumprimento dos requisitos,
entendeu que:
(fl. 2.017) 4.54. São valores que representam apenas 18% de um salário bruto mensal,
pagos aos empregados (professores) em uma única vez ao ano, lançados na folha de
pagamento e, portanto, correspondem a uma despesa salarial e, independentemente da
denominação utilizada (abono especial ou participação nos resultados), não podem ser
considerados como aplicação de eventual resultado operacional em atividades não
relacionadas aos objetivos institucionais da entidade. Desta forma, a autoridade fiscal não
conseguiu comprovar nos autos, o descumprimento do requisito previsto no inciso V, do
art. 55, d a Lei 8.212/91, pela entidade.
4.55. Entretanto, como acima exposto, foi devidamente comprovado pela autoridade
fiscal o descumprimento, pela entidade, do requisito previsto no inciso III, do art. 55 da Lei
8.212/91, tendo em vista que a mesma não promove gratuitamente a assistência social a
pessoas carentes para ter direito à isenção constitucional prevista no § 7°, do art. 195, da
Constituição Federal. Cabe enfatizar que o descumprimento do referido requisito (inciso
III, do art. 55, da Lei 8.212/91), por si só, já é suficiente para o cancelamento da isenção
constitucional, razão pela qual procede o pedido solicitado pela autoridade fiscal.
Logo, ainda que o requisito do inciso V, que parcialmente corresponde ao inciso II
do art. 14 do CTN, seja um requisito para a imunidade, fica claro que não houve o seu
descumprimento pela Associação São Pio XII - Irmãs Franciscanas Da Providência De Deus,
conforme demonstrado pela Decisão de Primeira Instância.
Portanto, mantém-se apenas o descumprimento do Inciso III do art. 55 da Lei n.
8.212/1991 como base para o Ato Cancelatório n. 01/2006, com efeitos a partir de 1995, como
segue:
(fl. 2.021)1. DECLARAÇÃO DE CANCELAMENTO
DECLARO CANCELADA, com base no disposto no § 8o , artigo 206, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06 de Maio de 1999, a partir
de 1 o de janeiro de 1995, a isenção das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da
Lei n. 8.212, de, 24 de Julho de 1991 concedida à entidade Associação Pio XII - Irmãs
Franciscanas da Divina Providência, acima identificada, por descumprimento do inciso III
(redação original) do artigo 55 da Lei n.o 8.212, de 1991, combinado com o artigo 206,
inciso IV (redação original), do Regulamento da Previdência Social - RPS.
Fl. 2612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.849 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.005492/2006-33
26
São Paulo, 17 de abril de 2006
O art. 55 da Lei n. 8.212/1991 assim dispunha:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente: (Revogado pela Medida Provisória no 446, de 2008).
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência; (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
Com advento da Lei Complementar no 187/2021, que “Dispõe sobre a certificação
das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à
seguridade social de que trata o § 7o do art. 195 da Constituição Federal”, houve remissão dos
créditos tributários constituídos com base em dispositivos da legislação ordinária declarados
inconstitucionais, em razão dos efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2028 e 4480:
Art. 41. A partir da entrada em vigor desta Lei Complementar, ficam extintos os créditos
decorrentes de contribuições sociais lançados contra instituições sem fins lucrativos que
atuam nas áreas de saúde, de educação ou de assistência social, expressamente
motivados por decisões derivadas de processos administrativos ou judiciais com base em
dispositivos da legislação ordinária declarados inconstitucionais, em razão dos efeitos da
inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações
Diretas de Inconstitucionalidade n.o 2028 e 4480 e correlatas.
Por sua vez, a ADI 2028 assim decidiu:
Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta como arguição de
descumprimento de preceito fundamental, vencidos os Ministros Roberto Barroso, Dias
Toffoli, Carmen Lúcia e Marco Aurélio. No mérito, por unanimidade e nos termos do voto
Ministro Teori Zavascki, o Tribunal julgou procedente o pedido, para declarar a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do
art. 55, inciso III, da Lei 8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o, bem como dos
arts. 4o, 5o e 7o da Lei 9.732/1998. Aditou seu voto o Ministro Marco Aurélio, para,
vencido na preliminar de conversão da ação direta em arguição de descumprimento de
preceito fundamental, assentar a inconstitucionalidade formal do art. 55, inciso III, da Lei
8.212/1991, na redação conferida pelo art. 1o da Lei 9.732/1998. Redigirá o acórdão a
Ministra Rosa Weber. Ausente, justificadamente, o Ministro Roberto Barroso, que proferiu
voto em assentada anterior. Impedido o Ministro Gilmar Mendes. Presidiu o julgamento a
Ministra Carmen Lúcia. Plenário, 02.03.2017.
Portanto, considerando-se que a Associação não descumpriu requisito estabelecido
pelo CTN, é dizer, a infração apontada no revogado art. 55 não encontra amparo em lei
complementar, o crédito deve ser extinto.
Da análise da Certidão (fls. 1.162 e 1.163), a Associação possui CEBAS com validade
assegurada até 31/12/2003 e consta 4o pedido de renovação em 02/12/2003 que ainda constava
em análise, como segue:
Fl. 2613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.849 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.005492/2006-33
27
(fl. 1.162) (...) CERTIFICAMOS que a entidade requereu 2a Renovação do CEAS pelo
processo 44006.006417/1997-15 o qual foi deferido em 10/05/1999 pela Resolução CNAS
n. 110/99, publicada no DOU de 11/05/1999, com validade de 01/01/1998 a 31/12/2000.
CERTIFICAMOS que a mesma requereu tempestivamente pedido de 3 a Renovação do
CEAS pelo Processo 44006.004023/2000-28, deferido em 07/05/2004, pela Resolução
CNAS n. 046/2004, publicada no DOU de 12/05/2004, com validade de 01/01/2001 a
31/12/2003.
CERTIFICAMOS finalmente que a entidade requereu 4 a Renovação do CEAS, pelo
processo 71010.002076/2003-50, formalizado tempestivamente em 02/12/2003 o qual
aguarda análise. ///////////////////////////////////////////////////////////////////
ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR SEIS MESES A PARTIR DA DATA DE SUA EMISSÃO.
//////////////////////////////////////////////
Brasília - CNAS, 11 de agosto de 2005
Este é o entendimento adotado neste Conselho, como demonstram os julgados
abaixo:
Processo: 15983.000076/2011-57, Acórdão n. 9202-011.070, Relator Conselheiro Régis
Xavier Holanda, Sessão de 18/12/2023.
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2006 a 31/12/2007 RECURSO ESPECIAL FAZENDA NACIONAL. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO Diante da comprovação do alegado dissídio
jurisprudencial, em razão da divergência de entendimentos entre os acórdãos paradigmas
e o acórdão recorrido, em situações fáticas similares, mostra-se imperioso o
conhecimento do Recurso Especial. PREVIDENCIÁRIO. ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. PRESSUPOSTOS MATERIAIS FRUIÇÃO. PRECEDENTE
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.RE 566.622. No julgamento conjunto dos embargos de
declaração no RE 566.622 e nas ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, convertidas em ADPFs, o
STF reformulou a tese relativa ao tema no 32, declarando o inciso II do art. 55 da Lei no
8.212/91, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no
9.429, de 1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13, de 2001, expressamente
constitucional e o inciso III e os parágrafos 3o, 4o e 5o, alterado e acrescidos pela Lei no
9.732, de 1998, expressamente inconstitucionais, restando, por conseguinte, os demais
incisos e parágrafos formalmente constitucionais na medida em que não interfiram na
definição do modo beneficente de atuação, especificamente no que se refere à instituição
de contrapartidas a serem observadas, não se configurando, por óbvio, tal interferência
quando houver respaldo no art. 14 do CTN. Quanto aos dispositivos vigentes à época dos
fatos geradores, não houve declaração de inconstitucionalidade em relação ao art. 55,
incisos I, II, IV, V, § 1o, da Lei no 8.212/91.

Processo: 15758.000009/2010-15, Acórdão n. 2401-009.644, Relatora Andrea Viana
Arrais Egypto, Sessão de 14/07/2021.
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2005
a
31/12/2005
PREVIDENCIÁRIO.
IMUNIDADE
COTA
PATRONAL.
PRESSUPOSTOS MATERIAIS FRUIÇÃO. PRECEDENTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O
Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no Recurso
Fl. 2614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.849 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.005492/2006-33
28
Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema n° 32 de
repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas.” O espaço normativo que subsiste para a lei
ordinária diz respeito apenas à definição dos aspectos meramente procedimentais
referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo (ADIs 2.028; 2.036;
2.228; e 2.621, bem como no RE-RS 566.622). A norma que condiciona a certificação à
entidade de assistência social que presta serviços ou realiza ações socioassistenciais de
forma gratuita, adentra seara pertencente à lei complementar, estando, portanto, eivado
de inconstitucionalidade. Essa questão foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento conjunto das ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no RE-RG 566.622,
paradigma da repercussão geral, em que, naquela ocasião, a Corte assentou a
inconstitucionalidade do inciso III do art. 55 da Lei 8.212/1991 e seus parágrafos, na
redação da Lei 9.732/1998, tendo em vista a imposição de prestação do serviço
assistencial, de educação ou de saúde de forma gratuita e em caráter exclusivo, ao
fundamento de se referir a requisito atinente aos lindes da imunidade, sujeito a previsão
em lei complementar" (STF, ADI 4480, Voto do Ministro Gilmar Mendes, p. 31,
27/03/2020).
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário. (documento
assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier – Presidente (documento assinado
digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora Participaram do presente julgamento
os Conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo
Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, Miriam Denise Xavier
(Presidente).
Processo: 35366.002312/2002-63, Acórdão n. 2402-011.110, Relatora Ana Claudia
Borges De Oliveira , Sessão de 07/03/2023.
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2001 a 31/07/2002 ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE. ART. 195, § 7o, DA CF.
CONTRAPARTIDAS A SEREM OBSERVADAS. LEI COMPLEMENTAR. Extrai-se da ratio
decidendi do RE 566.622 que cabe à lei complementar definir o modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas; enquanto a lei ordinária apenas pode regular aspectos procedimentais
referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo, razão pela qual apenas o
inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212/91 tenha sido declarado constitucional. CEBAS.
NATUREZA DECLARATÓRIA. EFEITOS EX TUNC. O certificado de entidade beneficente de
assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins
tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos
requisitos para a fruição da imunidade.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente) Francisco Ibiapino Luz - Presidente (documento
assinado digitalmente) Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino
Fl. 2615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.849 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.005492/2006-33
29
Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino e
Wilderson Botto (suplente convocado).
Em acréscimo, no julgamento da ADI 4480, o STF declarou a inconstitucionalidade
dos arts. 31 e 32, § 1o, da Lei no 12.101/2009 (a qual revogou o art. 55 da Lei no 8.212/1991), que
indicavam que apenas após a concessão do CEBAS haveria o direito à imunidade sobre as
contribuições sociais, consignando que a entidade será considerada imune a partir do momento
que cumprir os requisitos estabelecidos na legislação complementar, e não a partir da obtenção
do certificado, conforme a Súmula 612 do STJ:
Súmula 612: O certificado de entidade beneficente de assistência social (Cebas), no prazo
de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus
efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei
complementar para a fruição da imunidade.
Considerando que a Associação não descumpriu exigência de lei complementar
para o gozo da imunidade constitucional, concluo que deve ser dado provimento ao recurso
voluntário para cancelar o crédito constituído.
Em relação às demais alegações da Recorrente, dado provimento para a anulação
do ato Cancelatório, perde-se o objeto.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 2616
DF CARF MF
Original